Tribunal: TJES
Processo: 5004680-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004680-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTAIR COSTA
AGRAVADO: VALTER DE SOUZA RIOS e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA - ÁREA OBJETO DE ANTERIOR LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO PELO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A controvérsia dos autos reside em aferir a presença dos requisitos necessários à proteção possessória requerida: legítimo receio de que a posse está sendo ameaçada por uma conduta injusta por parte dos recorridos.

2.

Evidencia-se, pelas particularidades dos autos, a necessidade de dilação probatória no juízo origem, porquanto não demonstrado, indene de dúvida, nesta via recursal, o exercício possessório pelo agravante nos termos dos artigos 1.200 e 1.201, do Código Civil, sobretudo diante do anterior ajuizamento de ação de reintegração de posse pelos agravados, tendo como objeto a mesma área litigiosa, com deferimento liminar.

3.
Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004680-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTAIR COSTA

AGRAVADA: VALTER DE SOUZA RIOS e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALTAIR COSTA
em razão da decisão ID 4897506 que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos da ação de interdito proibitório por ele ajuizada em face de
VALTER DE SOUZA RIOS e outros.

Em suas razões, ID 4895848, aduz que, desde novembro de 2021, ocupou o terreno que estava abandonado, sem que ninguém na região tivesse conhecimento da existência de proprietário, tendo nele edificado a sua moradia e exercido posse mansa e pacífica.

Afirma que tinha pleno conhecimento da situação de abandono do imóvel porque foi contratado para construir uma casa no imóvel vizinho, quando lhe foi autorizado a jogar os entulhos da obra no terreno dito abandonado.

Alega, nesse tocante, que após o término da obra, retirou os entulhos do terreno e iniciou a sua limpeza e conservação.

Posteriormente, edificou sua moradia e nele passou a residir, conferindo valor patrimonial ao imóvel, atraindo a atenção dos requeridos que, movidos por interesse imobiliários, iniciaram atos de turbação.

Decisão, ID 4972426, em que foi indeferida a liminar requerida.

Embargos de declaração opostos no ID 5031498.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões aos recursos.

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside em aferir a presença dos requisitos necessários à proteção possessória requerida: legítimo receio de que a posse está sendo ameaçada por uma conduta injusta por parte dos recorridos.

Necessário pontuar, inicialmente, que as questões relativas a supostas ameaças sofridas pelo recorrente e sua patrona necessitam de adequado tratamento na origem, nas vias próprias, porquanto não dizem respeito ao objeto do presente recurso, que se limita à tutela provisória indeferida pelo Juízo
a quo.

Assim esclarecido, quanto ao

decisum
impugnado, dele se extrai:.

"3 – Com efeito, no Id 15219243, autos 5000319-61.2022.8.08.0017, tem-se decisão determinando a REINTEGRAÇÃO dos autores na área indicada na Inicial, mas com imediata paralisação de eventuais construções, não inovando no estado de fato. 4 – E, mais ainda, de Decisão hoje lá (5000319-61.2022.8.08.0017) proferida, extrai-se o seguinte trecho:
6 – Ademais, mostra-se no mínimo inusitado que alegue o réu/embargante ter encontrado a área “abandonada”, próximo a um Condomínio, às margens da BR-262, em um Município de notória valorização imobiliária, a justificar que sua posse é justa (art. 490, CC)! 7 – Noutro ponto, são reiterados os precedentes estabelecendo que o exercício da posse não pressupõe a presença física, constante, no imóvel, podendo ser exercida, a partir de atos de exteriorização de poder sobre a coisa. Ademais, se assim não o fosse, bastaria que o proprietário/possuidor ficasse, por algum motivo, e por determinado período, sem estar presente fisicamente no imóvel para que perdesse a posse. À evidência, não é isso que ocorre, salvo nas hipóteses de usucapião, que não é o caso dos autos, posto que, conforme Certidão de Id 17873306, ALTAIR apossou-se do imóvel em Novembro/2021.
5 – Impõe-se, pois, INDEFERIR o que foi liminarmente pleiteado."

Depreende-se, portanto, o anterior ajuizamento de ação reintegração de posse sobre a mesma área objeto do presente litígio, onde constam como autores, dentre outros, os aqui agravados, Marli e Eli.

Sobre essa situação, pontuou o eminente Des. Jorge do Nascimento Viana ao tempo em que deliberou sobre a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante:

"Nada obstante, constata-se que em 22/03/2022 foi ajuizada ação de reintegração de posse nº 5000319-61.2022.8.08.0017, na qual o magistrado primevo considerando preenchidos os requisitos legais, concedeu a liminar pretendida, determinando a “
REINTEGRAÇÃO dos autores na área indicada na Inicial, mas com imediata paralisação de eventuais construções, não inovando no estado de fato
”.

Nesse sentido, observo que a pretensão deduzida na ação originária de interdito proibitório, em verdade, pretende combater o quanto decidido na ação de reintegração de posse nº 5000319-61.2022.8.08.0017.

Tal fato se evidencia na medida em que verifico que o agravante alega a existência de vários vícios na decisão que determinou a reintegração dos agravados na posse do imóvel objeto da lide, naqueles autos de nº 5000319-61.2022.8.08.0017, situações que devem ser objeto de impugnação recursal naqueles autos.

Ademais, constato que, o pouco tempo decorrido entre a ocupação do imóvel pelo agravante (novembro de 2021) e o ajuizamento da ação de reintegração de posse (março de 2022), aproximadamente 05 (cinco) meses, denota que a área não deveria estar abandonada como pretende fazer crer o agravante, já que em menos de ano e dia foram tomadas as providências legais pelos aqui agravados, visando afastar o alegado esbulho por eles sofrido.

Assim, tendo em vista o contexto dos autos, não verifico a presença da probabilidade do direito, pois a situação narrada me leva ao entendimento de que o agravante ao ver uma área que julgou abandonada, providenciou a ocupação do imóvel, contudo, as medidas legais cabíveis para proteção do direito sobre a área foi tomada pelos agravados, em ação de reintegração de posse.'

Nesse cenário - e comungando com o entendimento acima transcrito -, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pleito do agravante, sendo mister a dilação probatória no juízo de origem, haja vista não evidenciado aqui, indene de dúvida, o exercício possessório nos termos dos artigos 1.200 e 1.201, do Código Civil, mesmo porque inexistente qualquer notícia acerca de possível recurso neste Sodalício relativamente à liminar reintegratória deferida em desfavor daquele.

Desse modo, ante a cognição inerente a esta via recursal,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, restando prejudicados os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o relator